Tribunal: STF
Processo: RE 612030
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Divulgação e publicação de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente por meio da rede mundial de computadores. Competência da Justiça Federal (art. 109, inciso V, da Constituição Federal), conforme decidido pelo STF em recurso dotado de repercussão geral e apreciado depois de concluído o julgamento do acórdão agravado. 



    1. O Plenário da Corte, apreciando o tema 393 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: "Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores". 



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.